Tribunal: TJDFT
Processo: 0007453-31.2010.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO De acordo com a informação de ID 14097475, o(a) credor(a) MARIA ELIENE BEZERRA ANDRADE negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 8064233 - fls. 69/70). Publique-se. Intimem-se por WhatApp no número indicado na fls. 69/70 do id 8064233. Brasília, 19 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto